Tribunal: STF
Processo: HC 246789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.